Tribunal: TJMT
Processo: 1032982-96.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032982-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), NELMA ROCHA DE MORAIS - CPF: 362.526.201-06 (AGRAVANTE), PAULO RENATO RIBEIRO - CPF: 568.095.901-10 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO - CPF: 038.775.151-34 (AGRAVADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO RENATO RIBEIRO - CPF: 568.095.901-10 (ADVOGADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), SILVIA RAMOS NASCIMENTO - CPF: 523.182.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), THALES MAGNO RAMOS PENTEADO - CPF: 050.314.851-24 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE RAMOS PENTEADO - CPF: 036.479.451-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR PINHEIRO DE FREITAS - CPF: 012.084.356-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ARANTES PENTEADO - CPF: 495.414.801-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VANTUIR REIS DE ALMEIDA - CPF: 006.366.961-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO FRANCIS ARANTES PENTEADO - CPF: 595.102.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIANE ARANTES PENTEADO - CPF: 071.705.558-24 (TERCEIRO INTERESSADO), REJANE ARANTES PENTEADO - CPF: 595.110.521-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL DIAS MACHADO PENTEADO - CPF: 051.277.941-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILDA ARAUJO LIMA - CPF: 329.381.011-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JADE PENTEADO BAGGIO DE CARVALHO - CPF: 038.436.871-96 (TERCEIRO INTERESSADO), YASMIN PENTEADO BAGGIO DE CARVALHO - CPF: 038.436.891-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CREDOR PARTICULAR DE HERDEIRO. VINCULAÇÃO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. RESERVA DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por credora de herdeiro em inventário, contra decisão que
determinou a expedição de alvará ao
devedor/executado
,
sem observância da penhora efetivada no rosto dos autos.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em definir se, havendo penhora regularmente averbada no rosto dos autos de inventário sobre o quinhão de herdeiro, é possível liberar valores sem observância da constrição, sob o argumento de ausência de vínculo obrigacional com o espólio.

III. Razões de decidir

3
. A penhora no rosto dos autos, prevista no art. 860 do CPC, objetiva resguardar
c
rédito, com efeitos conservatórios que exigem destaque e reserva proporcional do valor correspondente ao quinhão do executado.

4
. A liberação de valores sem observância da penhora esvazia os efeitos do instituto e compromete a utilidade da execução
.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso provido
.

Tese de julgamento:

"1. A penhora no rosto dos autos de inventário sobre o quinhão de herdeiro devedor, regularmente averbada, impõe a reserva de valores antes de qualquer liberação, mesmo inexistente vínculo entre credor e espólio. 2. A liberação de valores sem observância da penhora
compromete
a eficácia da constrição e a utilidade da execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 860.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1955075/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.02.2022,
DJe
03.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1032982-96.2025.8.11.0000 de decisãoda 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Inventário, indeferiu o pedido de destaque/ressalva dos valores penhorados no rosto dos autos quanto à quota-parte destinada ao herdeiro Paulo Renato Ribeiro.

A agravante alega que promove execução de título extrajudicial contra um dos herdeiros (Paulo Renato), e foi determinada a penhora no rosto dos autos do Inventário até o limite de R$ 76.055,90, vinculando o quinhão do devedor.

Consigna que no inventário foi expedido alvará favorecendo herdeiros, com liberação de valores, inclusive em favor do executado (Paulo Renato).

Pontua que o art. 860, CPC determina que a penhora seja averbada com destaque nos autos pertinentes ao direito.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (
317607875
).

Contraminuta no Id.
318952372
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante relata que ajuizou execução
de título extrajudicial
(
n.
1007855-86.2021.8.11.0004
)
,
contra
Paulo Renato Ribeiro
na 1ª Vara Cível de Barra do Garças/MT
e,
para
assegurar a utilidade d
a demanda
, o Juízo expediu o Ofício n
.
285/2024 determinando
a
penhora no rosto dos autos do Inventário
n.
0007914-09.2012.8.11.0004
,
no qual o
executado
é herdeiro, vinculando seu quinhão hereditário
até o limite de R$ 76.055,90
.

Todavia, n
o inventário foi expedido alvará eletrônico, inclusive em favor do executado, apesar da penhora já averbada
.

Diante disso, p
eticionou como terceira interessada requerendo
a
sustação/bloqueio do alvará e o destaque imediato do montante penhorado, apontando o valor atualizado do crédito (R$ 142.505,51
,
com honorários de 10%)
.

O pedido foi indeferido, sob a justificativa de
que a agravante não é credora do espólio, mas de herdeiro, e que a penhora no rosto
dos autos
teria natureza apenas conservatória, sem preferência
.

Esse instituto está previsto
no art. 860 do CPC, que
estabelece que
"
Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.
”

Trata-se de modalidade de constrição judicial que recai sobre direito que está sendo discutido em outro processo. No caso
em análise, recaiu sobre o direito sucessório do herdeiro
/executado
no inventário dos bens deixados por Eduardo dos Santos Penteado.

Essa
medida visa justamente garantir que quando da partilha ou de eventuais antecipações de legítima
,
o valor correspondente ao crédito da exequente seja reservado.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS.
ART .
860 DO CPC/15. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO EM FACE DE UM DOS HERDEIROS. PENHORA NO LIMITE DA COTA DO HERDEIRO, EM PARTILHA
FUTURA .
POSSIBILIDADE DE PENHORA PARA ADJUDICAÇÃO APÓS A PARTILHA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
1 .
O acórdão do Tribunal de origem encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado nesta Corte Superior no sentido de que "Tratando-se de ação de inventário, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido do cabimento da penhora no rosto dos autos quando se tratar de constrição que objetive atingir direito a ser atribuído a um dos herdeiros que figure na posição de executado"
( REsp
1877738/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
11/03/2021). 2. O recurso não merece prosperar ante o óbice da Súmula 83/STJ, também aplicável às hipóteses de interposição pela alínea
a, inciso
III, do
art
.
105 da Constituição. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1955075 PR 2021/0232688-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/03/2022)

A decisão agravada, ao permitir a liberação
dos valores
sem observar
a anotação
, esvazia por completo o instituto, tornando-o
inócuo
e ineficaz.

Além disso,
o
decisum
foi fundamentado
, em parte, na necessidade de não subordinar a administração do inventário ao interesse de um único credor, em detrimento dos demais herdeiros e do próprio escopo do procedimento sucessório.

De fato, a penhora no rosto dos autos não pode paralisar o andamento do inventário ou prejudicar os demais herdeiros. Contudo, isso não
ocorreu neste caso, e
não justifica a inobservância da constrição quando da liberação de valores ao herdeiro executado.

Ademais, é
importante distinguir a situação dos credores do espólio daquela dos credores particulares dos herdeiros. Os primeiros devem habilitar seus créditos no inventário, nos termos do art. 642 do CPC, e têm preferência sobre os herdeiros no recebimento de seus créditos. Já os segundos, como é o caso da agravante, não se habilitam no inventário, mas podem requerer a penhora no rosto dos autos para garantir que o quinhão do herdeiro devedor seja destinado à satisfação de seu crédito
– caso destes autos.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
para determinar a sustação do alvará expedido em favor do agravado Paulo Renato Ribeiro, devendo ser observada a penhora no rosto dos autos sobre o quinhão a ele pertencente, com a consequente reserva dos respectivos valores. Determino, ainda, a inclusão da agravante como terceira interessada no
processo de origem
, vinculando o advogado Alex da Mata Rocha
,
OAB/MT 18.258
,
como destinatário das intimações eletrônicas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025